Tribunal: TJDFT
Processo: 0712752-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. REJEIÇÃO. OMISSÕES. PASEP. CERCEAMENTO DE DEFESA. SAQUE INDEVIDO. NÃO COMPROVAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICADO.
1. A análise de eventual omissão, contradição, obscuridade ou de erro material se imiscui no próprio mérito recursal. Nessa perspectiva, para que os embargos de declaração sejam conhecidos, basta a adequada afirmação pelo embargante da existência de vícios no acórdão.
2. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
3. O acórdão consignou expressamente que não restou configurado o cerceamento de defesa, uma vez que a verificação dos percentuais a serem aplicados nos saldos das contas individuais do PASEP prescinde da prova requerida, visto que já previstos na legislação sobre o tema, razão pela qual a preliminar foi rejeitada.
4. Ressaltou-se, ainda, que a alegação de má gestão da conta PASEP deve ser comprovada. No caso, a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC), uma vez que se limitou à alegação de que o saldo existente em sua conta do PASEP decorreu de irregularidade praticada pela instituição financeira, sem elementos que evidenciem o alegado ato ilícito.
5. A multa prevista no § 2o do art. 1.026 do Código Processual Civil somente é cabível quando ficar evidenciado, inequivocamente, o caráter protelatório do recurso, o que não ocorreu, na hipótese.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.